Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO DE HONORÁRIOS DE 20% EM CASO DE JUDICIALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E ARBITRADOS EM JUÍZO. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Art. 827 do CPC prescreve que os honorários advocatícios na execução decorrente de título extrajudicial devem ser fixados no despacho da inicial, no parâmetro fixo de 10% do valor da execução.
2. Os honorários convencionados pelas partes não se confunde com a verba arbitrada judicialmente pelo magistrado, uma vez que ostentam natureza distinta, nos termos do Art. 22 da Lei 8.906/94.
3. O valor convencionado pelas partes a título de honorários pode ser incluído no valor total do débito exequendo, desde que previsto no título executivo extrajudicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.